Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO COM ARROMBAMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR FALTA INJUSTIFICADA DA PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, depois de subtrair pneus estepes de vários automóveis, arrombando suas portas. A materialidade e a autoria do furto foram provadas por testemunhos e imagens gravadas por câmeras de monitoramento. Exclui-se, contudo, a qualificadora de ruptura de obstáculo nos dois primeiros crimes, porque a perícia técnica só se ocupou de um veículo.
2 Permanecendo a pena fixada, o caso é de desprovimento do recurso.